Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-97.2015.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002805-97.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ISMAEL DA SILVA SANTANA DESPROVIDO E RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85 § 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO INTEMPESTIVO E NÃO CONHECIDO – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula n. 297 do STJ.

Descabida a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural, comercial e industrial, pois a legislação reguladora dessa espécie de contrato apenas admite a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento), permitindo-se, ainda, a multa de 2% (dois por cento) prevista no CDC.

Não há falar em afastamento da capitalização mensal, visto que pactuada e plenamente admitida em cédulas rurais consoante Súmula 93 do STJ,
que dispõe
:
"A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0004419-86.2011.8.11.0037

APELANTES: ISMAEL DA SILVA SANTANA e
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por

ISMAEL DA SILVA SANTANA
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT,
MM. Juíz Jean Garcia de Freitas Bezerra
, que nos autos da Ação Embargos à Execução no 2805-97.2015.8.11.0007 – Cód. 125703
opostos pelo primeiro apelante, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar nulo o item “a” do capítulo “inadimplemento” da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01620-X, determinando a exclusão quando da atualização do saldo devedor, dos encargos relativos a comissão de permanência.

Condenou ainda o embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Irresignado, o apelante
ISMAEL DA SILVA
aponta que a correção monetária da dívida deve ocorrer apenas a partir do ajuizamento da ação executiva quando então passa a incidir os juros moratórios a partir da citação do devedor.

Sustenta a ilegalidade na capitalização mensal de juros bem como que se aplique a sucumbência recíproca, visto que o embargante obteve sucesso na demanda com a exclusão da incidência da comissão de permanência sobre o valor da dívida, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar na integra a r. sentença, invertendo o ônus sucumbencial (Id. 14963477).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL
aduz a ausência de ilicitude em sua conduta enquanto instituição bancária, defendendo a validade do contrato celebrado entre as partes pelo princípio da força obrigatória dos contratos.

Sustenta a possibilidade de cumulação do encargo de comissão de permanência com outros encargos, em obediência a Resolução no 1.129 do Banco Central do Brasil.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e assim julgar totalmente improcedente o pedido inicial e condenar o apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. (Id. 14963488)

Contrarrazões pelo
BANCO DO BRASIL
apresentadas no Id. 14963493 à 14963485, sem contrarrazões pelo apelado
ISMAEL DA SILVA
.

Preparos recolhidos (Id. 14963478/14963479 e Id. 14963489/14963490)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
do exame dos autos, em análise ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada em
21/02/2019
, sendo que a intimação do apelante, através de seu Advogado, por meio do diário judicial eletrônico no 10444 publicado no dia
27/02/2019,
conforme certificado no Id. no 14963471.

Por sua vez, a apelação foi protocolada no dia
26/06/2019
, Id. no
14963486 à 14963488
.

De acordo com o disposto no art. 219 c/c art.
1.003 e parágrafos do

CPC
, o
prazo
para a interposição do recurso de apelação é de
15 (
quinze

dias)
, contados da publicação da decisão, o qual computar-se-ão somente os dias úteis.

Dessa forma, diante do acima mensurado, o apelo do
BANCO DO BRASIL S/A
não merece ser conhecido.

De outro lado, ressai dos autos que
ISMAEL DA SILVA SANTANA
ajuizou Ação Embargos à Execução em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, onde busca a revisão da Cédula de Crédito Rural, porquanto aduz que se apresenta ilegal.

Após regular processamento do feito o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar nulo o item “a” do capítulo “inadimplemento” da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01620-X, determinando a exclusão quando da atualização do saldo devedor, dos encargos relativos a comissão de permanência.

Condenou ainda o embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Irresignado, o apelante aponta a que a correção monetária da dívida deve ocorrer apenas a partir do ajuizamento da ação executiva quando então, a partir da citação do devedor, é que devem incidir os juros moratórios.

Sustenta ainda, a ilegalidade na capitalização mensal de juros, razão pela qual pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição financeira e o pequeno e/ou médio produtor rural, que de acordo com a jurisprudência da E. Corte Superior é equiparado ao consumidor.

Outrossim, o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO NCPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata, originalmente, de contrato bancário, nos termos da Súmula 297/STJ, a qual prescreve que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Logo, estando o Apelante sujeito às normas consumeristas, as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ele estipuladas estão sujeitas à revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 3. Com efeito, a jurisprudência pátria já firmou entendimento pela possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras. [...]”.
(TJMT - Ap 101411/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária, a r. sentença recorrida merece ser mantida porquanto a correção monetária visa a manutenção do poder aquisitivo face a moeda corrente frente a inflação ao longo do tempo, devendo incidir desde a data de vencimento de cada parcela, assim como os juros, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com prazo certo, incidem desde o descumprimento da obrigação.

No mesmo sentido, não há que se falar em afastamento da capitalização mensal, visto que pactuada e plenamente admitida em cédulas rurais, consoante Súmula 93 do STJ,
in litteris
:

"A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – DEMORA NA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – DESCABIMENTO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO E SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Outrossim, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Diante da expressa anuência do garantidor hipotecário, bem como inexistindo a extinção da obrigação principal, não há que se falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título de crédito. Nos termos da Súmula 93 do STJ, admite-se a capitalização de juros nas cédulas rurais, desde que pactuada, como ocorreu na espécie. A correção monetária visa apenas a manutenção do poder aquisitivo da moeda frente a inflação ao longo do tempo, devendo incidir desde a data de vencimento de cada parcela e os juros, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com prazo certo, incidem desde o descumprimento da obrigação. Não comportam redução os honorários advocatícios já estipulados no mínimo legal.”
(N.U 0001299-48.2013.8.11.0010, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)

No tocante a cobrança de comissão de permanência referente nos casos de cédula de crédito rural, comercial e industrial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cobrança apenas é possível em caso de inadimplência, visto que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido (art. 71).

A esse respeito, colaciono jurisprudência do STJ,
in verbis
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido".
(STJ AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, o seguinte precedente deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A DUAS DAS CÉDULAS – OCORRÊNCIA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – ART. 5o, DECRETO-LEI No 167/67 –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO ESPECÍFICO QUE NÃO PREVÊ A COBRANÇA DO ENCARGO EM CASO DE MORA – EXCLUSÃO DE TARIFAS E ENCARGOS ABUSIVOS
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. – “O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.” (REsp.1.361.730/RS) A cédula de crédito rural tem regramento próprio, previsto no Decreto-Lei no 167/67, que, em seu artigo 5o, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Se o órgão governamental permanece inerte, é de rigor a limitação dos juros 12% ao ano, em observância ao Decreto no 22.626/33. Não é possível a cobrança da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso o Decreto-Lei no167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5o) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual. Não havendo prova da contratação, inviável a análise acerca de eventual ilegalidade dos encargos questionados”
(TJMT Apelação Cível 0000718-85.2011.8.11.0080 – DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2019, Publicado em 28/06/2019)

Ante o exposto,
diante da evidente intempestividade, não conheço do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ISMAEL DA SILVA SANTANA
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020